Tribunal: TJBA
Processo: 8007369-31.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007369-31.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: ZENAIDE FLORENCIA DOS SANTOS Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA FUNDADA EM TOI. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Zenaide Florencia dos Santos em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de tutela antecipada, e improcedente a reconvenção apresentada pela concessionária. A autora, titular de unidade consumidora, impugnou cobrança no valor de R$ 1.849,94, referente à suposta recuperação de consumo não faturado, decorrente de desvio de energia elétrica anterior ao medidor. A cobrança foi baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que, segundo a autora, continha informações divergentes daquelas registradas no documento entregue no momento da inspeção. A sentença acolheu a tese da autora, declarando a inexigibilidade do débito por vícios formais no TOI e ausência de provas da irregularidade, e rejeitou a reconvenção por ausência de fundamento legal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da cobrança de débito originado de suposta irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, registrada unilateralmente em TOI, sem observância das formalidades exigidas pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, bem como a procedência da reconvenção fundada na regularidade dessa cobrança. III. Razões de decidir 3. O TOI apresentado pela concessionária apresenta divergências relevantes em relação à cópia entregue à consumidora, especialmente no que se refere à ausência de menção à irregularidade no momento da inspeção, o que compromete sua validade como elemento probatório. 4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe requisitos formais e procedimentais para validade do TOI e da subsequente cobrança, os quais não foram atendidos no caso concreto. 5. Inexistem provas técnicas autônomas, como laudo pericial ou documentação idônea, que corroborem a existência da irregularidade alegada, sendo o TOI documento unilateral que, por si só, não gera presunção de veracidade. 6. Jurisprudência consolidada do TJ/BA e do STJ afasta a exigibilidade de débitos baseados exclusivamente em TOI não corroborado por prova técnica, em respeito ao contraditório, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica nas relações de consumo. 7. A ausência de prova da irregularidade afasta também o fundamento da reconvenção, que pretendia o reconhecimento do débito e sua cobrança judicial, razão pela qual a improcedência da reconvenção deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É inexigível a cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, quando houver divergência entre as vias do documento e ausência de prova técnica independente que comprove a irregularidade apontada. 2. A reconvenção que se baseia unicamente em débito declarado inexigível pela ausência de regularidade formal e material deve ser julgada improcedente. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001548-13.2021.8.05.0182; STJ, REsp 1.408.675/SP; Súmula 473/STF. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8007369-31.2020.8.05.0150, em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e parte(s) recorrida(s) ZENAIDE FLORENCIA DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, 09 de dezembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR